Tribunal: TJDFT
Processo: 0747018-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0747018-53.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ISLANDIA INCORPORADORA LTDA RECORRIDO: ANDRE SANTA BARBARA REGO DECISÃO Defiro o pedido de ID 57435561. Retire-se o processo da pauta da sessão de julgamento. Intime-se ANDRE SANTA BARBARA REGO para apresentar contrarrazões ao recurso de ID 57271012 no prazo de dez dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito